Tribunal: STJ
Processo: 0707896-31.2021.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050542 - DF (2025/0358869-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A B DE C
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 7/STJ
E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo
do CPC e
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ.
2. A parte agravante sustentou que a controvérsia versava sobre questão exclusivamente
jurídica, não demandando reexame de provas, e que a impugnação foi específica, dialética
e pormenorizada, afastando a incidência da
Invocou os princípios da
Súmula 182/STJ.
instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido,
considerando a alegação de que a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão recorrida, afastando a incidência das Súmulas 7/STJ e 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ exigem que o agravante
art. 932,
art. 253,
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao
princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA53864679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 98814be7-3b4a-4b26-8467-9e15213aff51

5. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, ainda que formada por uma única
, exige a impugnação específica de todos os fundamentos, pois cada via
ratio decidendi
recursal possui pressupostos próprios de admissibilidade.
6. No caso concreto, o agravante não apresentou fundamentação específica e autônoma
quanto à divergência jurisprudencial (alínea "c" do
III, da CF), limitando-se a
art. 105,
estender os mesmos argumentos utilizados para a alínea "a". Tal proceder atrai a incidência
da Súmula 182/STJ.
7. A tese defensiva de insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386,
VII, do CPP, demanda necessariamente a reapreciação do conjunto probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não autorizam o
descumprimento de requisitos legais de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, ainda que formada por uma única
, exige a impugnação específica de todos os fundamentos, pois cada via
ratio decidendi
2.
recursal possui pressupostos próprios de admissibilidade.
A inobservância do princípio
da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e
3.
objetiva, os equívocos da decisão combatida, atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
A
pretensão de revaloração jurídica dos fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido,
quando implica revisão do suporte fático-probatório, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, alíneas "a" e "c"; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 105,
art. 932,
art. 253,
único, I; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o; CPP,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 98814be7-3b4a-4b26-8467-9e15213aff51

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050542 - DF (2025/0358869-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A B DE C
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 7/STJ
E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo
do CPC e
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ.
2. A parte agravante sustentou que a controvérsia versava sobre questão exclusivamente
jurídica, não demandando reexame de provas, e que a impugnação foi específica, dialética
e pormenorizada, afastando a incidência da
Invocou os princípios da
Súmula 182/STJ.
instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido,
considerando a alegação de que a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão recorrida, afastando a incidência das Súmulas 7/STJ e 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: d25c48cb-f5be-4e22-9498-e02ff7035989

4. O
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ exigem que o agravante
art. 932,
art. 253,
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao
princípio da dialeticidade recursal.
5. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, ainda que formada por uma única
, exige a impugnação específica de todos os fundamentos, pois cada via
ratio decidendi
recursal possui pressupostos próprios de admissibilidade.
6. No caso concreto, o agravante não apresentou fundamentação específica e autônoma
quanto à divergência jurisprudencial (alínea "c" do
III, da CF), limitando-se a
art. 105,
estender os mesmos argumentos utilizados para a alínea "a". Tal proceder atrai a incidência
da Súmula 182/STJ.
7. A tese defensiva de insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386,
VII, do CPP, demanda necessariamente a reapreciação do conjunto probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não autorizam o
descumprimento de requisitos legais de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, ainda que formada por uma única
, exige a impugnação específica de todos os fundamentos, pois cada via
ratio decidendi
2.
recursal possui pressupostos próprios de admissibilidade.
A inobservância do princípio
da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e
3.
objetiva, os equívocos da decisão combatida, atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
A
pretensão de revaloração jurídica dos fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido,
quando implica revisão do suporte fático-probatório, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, alíneas "a" e "c"; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 105,
art. 932,
art. 253,
único, I; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o; CPP,
VII.
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53864678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: d25c48cb-f5be-4e22-9498-e02ff7035989

STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. B. DE C. em face de decisão
proferida, às fls. 530-531, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 540-551, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que impugnou adequadamente o óbice da
demonstrando que a controvérsia
Súmula 7/STJ,
versaria sobre questão exclusivamente jurídica, não demandando reexame de provas.
Argumenta que a impugnação foi específica, dialética e pormenorizada, afastando a
incidência da
Invoca, ainda, os princípios da instrumentalidade das
Súmula 182/STJ.
formas e da primazia do mérito.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O
do CPC e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ
art. 932, inciso III,
art. 253,
estabelecem que não será conhecido o agravo que não impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de exigência atrelada ao princípio da
dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e
objetiva, os equívocos da decisão combatida.
Como bem assentado pela Corte Especial desta Casa, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
constitui pronunciamento jurisdicional único e incindível, razão pela qual todos os seus
Documento eletrônico VDA53864678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: d25c48cb-f5be-4e22-9498-e02ff7035989

fundamentos devem ser efetivamente rebatidos (
Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018).
No caso concreto, a decisão de origem inadmitiu o Recurso Especial pelas
alíneas "a" e "c" do
III, da CF, aplicando, em ambas as hipóteses, o óbice da
art. 105,
Assim, embora o fundamento jurídico (vedação ao reexame de provas) seja
Súmula 7/STJ.
o mesmo, a inadmissão fundamentou-se em duas vias recursais distintas, exigindo que o
agravante demonstrasse, para cada uma delas, a inaplicabilidade do referido enunciado
sumular.
Compulsando as razões do Agravo em Recurso Especial, constata-se que o
agravante direcionou sua argumentação precipuamente à alínea "a" do permissivo
constitucional, sustentando tratar-se de questão eminentemente jurídica. Contudo, não
apresentou fundamentação específica e autônoma quanto à divergência jurisprudencial
(alínea "c"), limitando-se a afirmar, de modo genérico, que o mesmo óbice se aplicaria a
ambas as hipóteses.
Ocorre que, ainda que o fundamento jurídico seja convergente (
,
Súmula 7/STJ)
a demonstração da divergência jurisprudencial possui requisitos próprios e específicos, nos
termos dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Não basta alegar que não há reexame de provas;
é necessário demonstrar o dissídio interpretativo, mediante o cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas invocados, evidenciando similitude fática e teses
jurídicas divergentes.
A argumentação do agravante, embora desenvolvida com relação à violação de
lei federal, não enfrentou adequadamente a inadmissibilidade pela alínea "c", contentando-
se em estender, por presunção, os mesmos argumentos utilizados para a alínea "a". Tal
proceder não atende à exigência de impugnação específica prevista no
parágrafo
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 182/STJ.
Embora o julgado
reconheça a unicidade da decisão de
EAREsp 746.775/PR
inadmissibilidade, tal entendimento não dispensa a parte agravante de impugnar
especificamente todos os fundamentos, ainda que derivados de uma mesma ratio decidendi.
A aplicação da
a ambas as alíneas do permissivo constitucional não torna a
Súmula 7/STJ
fundamentação idêntica, pois cada via recursal possui pressupostos próprios de
admissibilidade.
Ainda que superada a questão anterior, a argumentação desenvolvida pelo
agravante não se mostra suficiente para afastar o óbice sumular. O agravante sustenta que o
Documento eletrônico VDA53864678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: d25c48cb-f5be-4e22-9498-e02ff7035989

Recurso Especial não demandaria reexame de provas, mas tão somente "revaloração
jurídica" dos fatos incontroversos descritos no acórdão.
Todavia, a distinção entre reexame e revaloração de prova é, na maioria dos
casos, meramente semântica, não alterando a substância da pretensão recursal. Como bem
observado por esta Corte, pretender que o Superior Tribunal de Justiça atribua
consequências jurídicas diversas aos mesmos fatos analisados pelas instâncias ordinárias
implica, ainda que indiretamente, revisão do suporte fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
No caso concreto, a tese defensiva sustenta que haveria insuficiência probatória
para a condenação, nos termos do
do CPP. Tal alegação, por mais que
art. 386, inciso VII,
revestida de roupagem jurídica, demanda necessariamente a reapreciação do conjunto
probatório para concluir se havia ou não elementos suficientes à condenação. Trata-se,
inequivocamente, de pretensão de reexame de provas.
O agravante invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia
do mérito como fundamentos para o conhecimento do recurso. Contudo, tais princípios não
autorizam o descumprimento de requisitos legais de admissibilidade recursal,
especialmente quando expressamente previstos em lei e no Regimento Interno desta Corte.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:34
Código de Controle do Documento: d25c48cb-f5be-4e22-9498-e02ff7035989

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358869-0
AREsp 3.050.542 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07078963120218070007 7078963120218070007
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A B DE C
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A B DE C
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449290344131821@
2025/0358869-0 - AREsp 3050542 Petição : 2025/0114167-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:43
Código de Controle do Documento: F511BB91-5502-4F84-AB5C-08FA6F7CBB1C